Tribunal: TJSP
Processo: 1009782-73.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
r no 1.109/10 e Emendas Constitucionais nos. 20/98; 41/03 e 47/05 – Inadmissibilidade – Requisitos estabelecidos pelas normas de transição das Emendas Constitucionais nos 41/03 e 47/05 não cumpridos – Precedentes - Sentença de procedência da ação – Provimento dos recursos da "SPPREV" e oficial considerado interposto, para o decreto de improcedência da ação, fixada a sucumbência.
(TJSP; Apelação Cível 1009782-73.2018.8.26.0037; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
Ação ordinária – Servidor estadual – Agente de Segurança Penitenciária inativo - Pretensão de revisão do benefício de aposentadoria voluntaria para o reconhecimento do direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, nos termos da Lei Complementar no 1.109/10 e Emendas Constitucionais nos. 20/98; 41/03 e 47/05 – Inadmissibilidade – Requisitos estabelecidos pelas normas de

Ementa:
Ação ordinária – Servidor estadual – Agente de Segurança Penitenciária inativo - Pretensão de revisão do benefício de aposentadoria voluntaria para o reconhecimento do direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, nos termos da Lei Complementar no 1.109/10 e Emendas Constitucionais nos. 20/98; 41/03 e 47/05 – Inadmissibilidade – Requisitos estabelecidos pelas normas de transição das Emendas Constitucionais nos 41/03 e 47/05 não cumpridos – Precedentes - Sentença de procedência da ação – Provimento dos recursos da "SPPREV" e oficial considerado interposto, para o decreto de improcedência da ação, fixada a sucumbência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009782-73.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado JOSÉ APARECIDO CRISCOLIM.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U. considerado
interposto o oficial", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009782-73.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 27.322/20 2/14
VOTO No 27.322/20
APELAÇÃO No 1009782-73.2018.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
APELADO: JOSÉ APARECIDO CRISCOLIM
Ementa: Ação ordinária
Servidor estadual
Agente de
Segurança Penitenciária inativo - Pretensão de revisão do
benefício de aposentadoria voluntaria para o reconhecimento do
direito à aposentadoria especial com proventos integrais e
paridade, nos termos da Lei Complementar no 1.109/10 e Emendas
Constitucionais nos. 20/98; 41/03 e 47/05 Inadmissibilidade
Requisitos estabelecidos pelas normas de transição das Emendas
Constitucionais nos 41/03 e 47/05 não cumpridos Precedentes -
Sentença de procedência da ação Provimento dos recursos da
“SPPREV” e oficial considerado interposto, para o decreto de
improcedência da ação, fixada a sucumbência.
I Trata-se de ação ordinária promovida por servidor estadual
inativo - Agente de Segurança Penitenciária, objetivando a revisão do benefício
de aposentadoria voluntária concedida nos termos da Lei Complementar no
1.109/2010 e com proventos integrais calculados nos termos da Lei
10.887/2004, para o consequente reconhecimento do direito à aposentadoria
especial com paridade e integralidade, nos termos da Lei Complementar no
1.109/10 e das Emendas Constitucionais nos. 20/98; 41/03 e 47/05.
A r. sentença de fls. 83/86, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação.
Recorre a SPPREV pugnando pela inversão do resultado da
demanda.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II Em princípio, impõe-se considerar interposto o reexame
necessário, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil,
porquanto estabelecida a condenação da SPPREV, autarquia estadual, porém,
sem anotação da remessa oficial.
No mais, preservado o respeito ao convencimento do MM. Juiz de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009782-73.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 27.322/20 3/14
Direito prolator da r. sentença recorrida, tem-se pelo provimento dos recursos,
para o decreto de improcedência da ação.
Os documentos digitalizados comprovam, à saciedade, que o autor
é servidor estadual inativo, Agente de Segurança Penitenciaria, tendo ingressado
no serviço público em 28.11.1977 (fls. 15) e inativado em 10.09.2011, nos
termos do artigo 40, §§ 1o e 4o, II da Constituição Federal, c/c art. 2o, II e III, §
único da Lei Complementar no 1.109/2010, c/c art. 201, § 9o da Carta Magna, e
Lei Complementar no 269/81, com proventos integrais calculados de acordo com
a Lei 10.887/2004 (fls. 10), contando com mais de 55 anos de idade à época da
aposentadoria voluntária, concedida após 36 anos, 10 meses e 14 dias de
contribuição e mais de 24 anos de efetivo exercício no cargo (fls. 18).
Estabelecidos tais fatos, cumpre observar que a matéria em
discussão não é nova.
De inteira aplicação no caso em exame, o decidido por esta Corte
na Apelação no 1054667-95.2016.8.26.0053, de relatoria do eminente
Desembargador Spoladore Dominguez, com a seguinte ementa:
“AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA INATIVOS -
PRETENSÃO À REVISÃO DOS ATOS CONCESSIVOS DE APOSENTADORIAS,
TRANSFORMANDO-AS

EM
APOSENTADORIAS
ESPECIAIS,
COM
INTEGRALIDADE E PARIDADE - Descabimento - Têm direito à aposentadoria
especial os agentes de segurança penitenciária e agentes de escolta e vigilância
penitenciária que satisfaçam os requisitos da legislação da categoria (Lei
Complementar Estadual 1.109/2010) - Entretanto, a concessão de integralidade e
paridade está condicionada às regras constitucionais de transição (Emendas
Constitucionais 41/2003 e 47/2005), a exemplo de quaisquer outras categorias de
servidores públicos - Sentença de procedência reformada para improcedência -
Apelo do ente público e reexame necessário providos, negando-se provimento ao
apelo dos autore”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009782-73.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 27.322/20 4/14
E acrescenta o venerando acórdão, por esclarecedor:
“[...]. Os autores, agentes de segurança penitenciária, aposentados,
pretendem seja reconhecido seu direito à aposentadoria especial, garantidas a
integralidade dos vencimentos e a paridade de reajustes com os servidores da ativa.
A redação original do artigo 40, inciso III, “a”, da Constituição
Federal de 1988, manteve a previsão de aposentadoria dos servidores com
vencimentos integrais, dispondo, no § 1o, sobre a possibilidade de estabelecer
exceções, por meio de lei complementar, nos casos de atividades consideradas
penosas, insalubres ou perigosas:
“Art. 40. O servidor será aposentado:
I - ...
III - voluntariamente:
a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos
trinta, se mulher, com proventos integrais;
...
§ 1o. Lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no
inciso III, a e c, no caso de exercício de atividades consideradas penosas,
insalubres ou perigosas.”
Aquela redação foi alterada com a edição da Emenda Constitucional
no 20/1998, que introduziu outros requisitos para a aposentação dos servidores,
como idade mínima. A integralidade de vencimentos foi garantida, nos termos do
quanto disposto no § 3o e a paridade de reajustes com os servidores da ativa veio
prevista no § 8o; havendo previsão, também, no § 4o, da possibilidade de se
estabelecer, por meio de lei complementar, requisitos e critérios diferenciados, nos
casos de atividades que prejudiquem a saúde ou a integridade física, todos do
artigo 40 da CF:
“Art. 40- Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009782-73.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 27.322/20 5/14
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
....
§ 3o - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão,
serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se
der a aposentadoria e, na forma da lei,corresponderão à totalidade da
remuneração.
§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para
a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei
complementar.
...
§ 8o - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de
aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data,
sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo
também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive
quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em
que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão, na forma da lei.”
Posteriormente, o texto do artigo 40 da Carta Magna sofreu nova
alteração, coma edição da Emenda Constitucional no 41/2003, extirpando-se a
possibilidade de aposentadoria com integralidade dos vencimentos e paridade com
os servidores da ativa:
“Art. 40- Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009782-73.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 27.322/20 6/14
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e
dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial e o disposto neste artigo.
§ 1o. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que
trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos
valores fixados na forma dos §§ 3o e 17:
...
§ 3o. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da
sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as
contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o
art. 201, na forma da lei.
...
§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo
do benefício previsto no § 3° serão devidamente atualizados, na forma da lei.”
Entretanto, a Emenda Constitucional no 41/2003 ressalvou, nos seus
artigos 6o e 7o, a possibilidade de aposentadoria de servidores com integralidade de
vencimentos e paridade, respectivamente, uma vez atendidas determinadas
condições:
“Art. 6o- Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas
estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas
pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no
serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com
proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor
no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando,
observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do art.40
da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes
condições:
I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009782-73.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 27.322/20 7/14
idade, se mulher;
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de
contribuição, se mulher;
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo
em que se der a aposentadoria.
Parágrafo único. Os proventos das aposentadorias concedidas
conforme este artigo serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre
que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, na forma da lei,
observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.” (d.n.)
“Art. 7o- Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição
Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo
efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de
publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores
e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos
na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos
servidores em atividade,sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em
atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do
cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão, na forma da lei.” (d.n.)
Por fim, com a edição da Emenda Constitucional no 47, de 05 de julho
de 2005, cujos efeitos retroagiram à edição da Emenda Constitucional no 41/2003
(art. 6o, EC 47/2005), foi mantida a vedação à adoção de requisitos e critérios
diferenciados para concessão de aposentadoria aos servidores, ressalvando-se os
casos de portadores de deficiência, atividades de risco e atividades exercidas sob
condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física. E, tratou da
integralidade e da paridade nos artigos 2o e 3o:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009782-73.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 27.322/20 8/14
“Art. 2o- Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores
públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6o da Emenda
Constitucional no 41, de 2003, o disposto no art. 7o da mesma Emenda.
Art. 3o- Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas
estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas
pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União,
dos Estados,do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998
poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha,
cumulativamente, as seguintes condições:
I-
trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta
anos de contribuição, se mulher;
II-
vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço
público, quinze anos de carreira e cinco anos no
cargo em que se der a aposentadoria;
III-
idade mínima resultante da redução, relativamente
aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, de um ano de idade para cada
ano de contribuição que exceder a condição prevista
no inciso I do caput deste artigo.
IV-
Parágrafo único- Aplica-se ao valor dos proventos de
aposentadorias concedidas com base neste artigo o
disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de
2003, observando-se igual critério de revisão às
pensões derivadas dos proventos de servidores
falecidos que tenham se aposentado em conformidade
com este artigo.” (d.n.)
Visando garantir às categorias de agentes de segurança penitenciária
e agentes de escolta e vigilância penitenciária o direito à aposentadoria especial, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009782-73.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 27.322/20 9/14
Estado de São Paulo editou a Lei Complementar Estadual no 1.109/2010, prevendo
o seguinte, no que diz respeito ao tema dos autos:
Artigo 1o - Esta lei complementar dispõe sobre os requisitos e
critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos
integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária e da classe de
Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, em razão do exercício de atividades
de risco, nos termos do inciso II do § 4o do artigo 40 da Constituição Federal.
Artigo 2o - Os Agentes de Segurança Penitenciária, a que se refere a
Lei Complementar no 498, de 29 de dezembro de 1986, serão aposentados
voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50 (cinquenta)
anos de idade, se mulher;
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de Agente de
Segurança Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em data anterior à de
vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não será
exigido o requisito de idade, bastando a comprovação do tempo de contribuição
previdenciária e do efetivo exercício no cargo, previstos nos incisos II e III deste
artigo.
Artigo 3o - Os Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, a que se
refere a Lei Complementar no 898, de 13 de julho de 2001, serão aposentados
voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50 (cinquenta)
anos de idade, se mulher;
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.
Parágrafo único - Aos integrantes da classe de Agente de Escolta e
Vigilância Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em data anterior à da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009782-73.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 27.322/20 10/14
vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não será
exigido o requisito de idade, bastando a comprovação do tempo de contribuição
previdenciária e do efetivo exercício no cargo, previstos nos incisos II e III deste
artigo.
Como se vê, inexiste qualquer alusão à integralidade e à paridade no
texto legal. Daí porque, conclui-se que têm direito à aposentadoria especial os
servidores de ambas as categorias que atendam aos requisitos acima transcritos,
porém, no tocante às pretendidas integralidade (proventos iniciais calculados com
base na última remuneração percebida, antes da passagem para a inatividade) e
paridade (reajustes nos mesmos moldes em que houver aumento de vencimentos do
pessoal da ativa), a concessão está condicionada às regras constitucionais de
transição para a obtenção do benefício previdenciário, a exemplo de quaisquer
outras categorias de servidores públicos.
Com efeito, esta a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, com
repercussão geral reconhecida (Tema 156), no RE 596962/MT, Rel. Min. DIAS
TOFFOLI,j. 21.08.2014:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito
Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Pretendida extensão a
servidora inativa de gratificação atribuída a professores em efetivo exercício da
docência na rede pública estadual de ensino. Possibilidade de extensão da verba
aos servidores inativos, por ser ela dotada de caráter geral. Inteligência do art. 40,
§ 8o, da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal aplicáveis
ao caso. Fixação das teses. Recurso não provido. 1. A Verba de Incentivo de
Aprimoramento à Docência, instituída pela LC no 159, de 18/3/04, do Estado de
Mato Grosso, constitui vantagem remuneratória concedida indistintamente aos
professores ativos, sendo, portanto, extensível aos professores inativos e
pensionistas, nos termos do art. 40, § 8o, da CF. 2. A recorrida, na condição de
professora aposentada antes da EC no 41/2003, preencheu os requisitos
constitucionais para que seja reconhecido o seu direito ao percebimento dessa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009782-73.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 27.322/20 11/14
verba. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 4. Fixação das teses do
julgado, para que gerem efeitos erga omnes e para que os objetivos da tutela
jurisdicional especial alcancem de forma eficiente os seus resultados jurídicos, nos
seguintes termos: i) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral
conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores
públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e
pensionistas; ii) nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham
ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais
nos 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria
antes da EC no 41/2003; iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram
após a EC no 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra
de transição contida no seu art. 7o, em virtude da extinção da paridade integral
entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8o,da CF para os servidores que
ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda; iv) por fim,
com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no
41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua
edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC
no 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC no
41/2003, conforme decidido nos autos do RE no 590.260/SP, Plenário, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, julgado em 24/6/09.” (d.n.)
Bem assim, o Pretório Excelso decidiu em hipótese parelha, qual seja,
a da aposentadoria especial de policiais civis:
“O acórdão que se busca suspender está de acordo com a
jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois determina que a integralidade e a
paridade somente ocorrerão se preenchidos os requisitos da Emenda
Constitucional n. 41/2003 e as regras de transição da Emenda Constitucional n.
47/2003 [47/2005].” (Suspensão de Liminar 1035/SP, Rel.a Min.a Presidente
CÁRMEN LÚCIA, decisão monocrática, j. 16/12/2016).
No caso dos autores exceto um deles, especificado abaixo, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009782-73.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 27.322/20 12/14
controverte a respeito do tempo de serviço ou de contribuição. O ingresso no
serviço público é anterior às Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003. E, os
requisitos temporais mínimos de contribuição e de exercício em cargos de natureza
penitenciária estão preenchidos (fls. 30/32, 35/37, 45/46, 49/51, 54/56 e 60). A
exceção diz respeito ao coautor Carlos de Brito Alves, porquanto foi aposentado de
forma compulsória, nos termos da Constituição Federal, art. 40, § 1o, II, e sem
haver completado os vinte anos exigidos na atividade em questão (fls. 40/42).
De toda sorte, os servidores em apreço não completaram os requisitos
estabelecidos nos artigos 6o e 7o da Emenda Constitucional no 41/2003, ou no
artigo 3o da Emenda Constitucional no 47/2005, circunstância que lhes veda o
direito às pretendidas paridade de reajuste e integralidade do benefício, cujo
cálculo, portanto, deverá observar a atual redação do artigo 40, parágrafos 3o e
17, da Constituição Federal, bem como a Lei Federal 10.887/2004.
Nesse sentido, observando a referida orientação do Pretório Excelso,
as decisões mais recentes desta C. 13a Câmara:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS APOSENTADOS - Agentes de segurança penitenciária - Pretensão à
revisão dos proventos de aposentadoria, objetivando o cálculo com paridade e
integralidade. Aposentadoria voluntária dos autores que se deu mediante o
preenchimento de critérios e requisitos especiais, previstos na Lei Complementar
Estadual no 1.109/2010, em virtude do exercício de atividades de risco, nos termos
do inciso II do §4o do art. 40 da CF/1988. Integralidade e paridade -
Inadmissibilidade, no caso concreto Emendas Constitucionais no 41/2003 e no
47/2005 - Regras de transição - Não preenchimento dos requisitos do art. 6o e 7o da
EC no 41/2003 e art. 3o da EC no 47/2005 - Entendimento pacificado pelo E. STF
quanto à matéria. Reforma integral da r. sentença para decretar a improcedência
dos pedidos. Inversão dos ônus da Sucumbência - Honorários advocatícios fixados
nos termos do art. 85 do CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO DA SPPREV E
REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS (Apelação / Reexame Necessário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009782-73.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 27.322/20 13/14
1003547-13.2016.8.26.0053, Rel.a Des.a FLORA MARIA NESITOSSI SILVA, j.
25/10/2017.)
PREVIDENCIÁRIO REVISÃO DE APOSENTADORIA - AGENTE
DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA INTEGRADO AO SISTEMA ANTES DA
EDIÇÃO DA EC 41/03 E APOSENTADO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 40, §4o,
II, DA CF E 2o, DA LC 1.109/10 - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO
DIREITO AOS PROVENTOS INTEGRAIS E À PARIDADE - IMPOSSIBILIDADE -
NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS
NAS REGRAS DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 6o, DA EC
41/03 E 3o, DA EC 47/05, EXIGÍVEIS NA ESPÉCIE TAMBÉM DOS SERVIDORES
PÚBLICOS COM DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL, NOS TERMOS DO
POSICIONAMENTO DO C. STF, NO RE 596962/MT - IMPROCEDÊNCIA QUE
SE IMPÕE - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.
(Apelação0018953-35.2012.8.26.0602, Rel. Des. FERRAZ DE ARRUDA, j.
28/06/2017.)
Nessa conformidade, é de rigor a improcedência do pedido inicial.
Cuidando-se de recurso interposto de decisão proferida e publicada
na vigência do CPC/2015, e considerando o quanto disposto no artigo 85, § 11, do
mesmo Código, fixa-se a verba honorária, devida pelos autores, em 11% sobre o
valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça que lhes foi concedida
(fl. 63).
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que a
presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo do ente público e ao
reexame necessário, e NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo dos autores, como acima
constou”.
No caso em exame, incorporados os fundamentos supracitados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009782-73.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 27.322/20 14/14
outra não é a situação que se verifica dos autos, impondo-se a improcedência da
ação, visto que, embora o autor tenha ingressado no serviço público
anteriormente à EC no 41/03, comprovando os requisitos necessários (tempos de
contribuição e de efetivo exercício no cargo), para a sua aposentadoria especial,
nos termos da LC no 1.109/2010, com proventos integrais calculados de acordo
com a Lei no 10.887/2004 (fls. 10), forçoso é admitir, por outro lado, que não
completou os requisitos estabelecidos nos artigos 6o e 7o da referida Emenda
Constitucional, nem os requisitos do artigo 3o da EC no 47/05, não sendo o caso
de falar-se, por conseguinte, em direito à paridade de reajuste e integralidade
plena do benefício em questão.
Em reforço, confiram-se os seguintes precedentes desta Colenda
Quarta Câmara de Direito Publico: “Apelação no 1000267-03.2017.8.26.0634, Rel.
Des. Ricardo Feitosa; Apelação no 1012915-80.2015.8.26.0344, Rel. Des. Paulo
Barcellos Gatti; Apelação 1020987-51.2018.8.26.0053, Rel. Des. Luis Fernando
Camargo de Barros Vidal, dentre outros”.
Em razão do princípio geral da sucumbência, arcará o autor com o
pagamento das custas e honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 4o, inciso III, do
Código de Processo Civil, observando-se, porém, a gratuidade de justiça deferida
a fls. 27.
Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento aos recursos da
SPPREV e remessa oficial considerada interposta, para o decreto de
improcedência da ação, fixada a sucumbência.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator